Tribunal: TJMT
Processo: 1011385-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011385-76.2022.8.11.0000
PACIENTE: JOSE VICTOR DE LANA SINIKEVICZ
IMPETRANTE: LEONARDO DO PRADO GAMA, ARTUR BARROS FREITAS OSTI
IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO
EMENTA
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO, MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA – IRREGULARIDADES DA PRISÃO FLAGRANTE – MATÉRIA SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PACIENTE ÚNICO DENUNCIADO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – TEMA QUE DEVE SER SUSCITADO EM EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que com a convolação do flagrante em prisão preventiva restam superadas eventuais ilegalidades no auto de prisão em flagrante, ante a autonomia do novo título prisional.
Se o Ministério Público ofereceu denúncia somente em detrimento do paciente, resulta prejudicada a alegação de ofensa ao princípio da isonomia em virtude da não decretação de custódia preventiva quanto aos demais investigados, na fase do inquérito.
É inadequada a via do Habeas Corpus para se reclamar a declinação de competência, devendo tal discussão ser suscitada no bojo de exceção de incompetência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1011385-76.2022.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Estelionato Majorado, Quadrilha ou Bando]

Relator:
Des(a). PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:
[DES. PAULO DA CUNHA, DES. MARCOS MACHADO, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Partes:

[JOSE VICTOR DE LANA SINIKEVICZ - CPF: 060.315.861-77 (PACIENTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (IMPETRANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR PEREIRA AVELINO - CPF: 017.164.591-09 (VÍTIMA), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL; VENCIDO O RELATOR QUE CONCEDEU PARCIALMENTE.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO, MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA – IRREGULARIDADES DA PRISÃO FLAGRANTE – MATÉRIA SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PACIENTE ÚNICO DENUNCIADO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – TEMA QUE DEVE SER SUSCITADO EM EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que com a convolação do flagrante em prisão preventiva restam superadas eventuais ilegalidades no auto de prisão em flagrante, ante a autonomia do novo título prisional.

Se o Ministério Público ofereceu denúncia somente em detrimento do paciente, resulta prejudicada a alegação de ofensa ao princípio da isonomia em virtude da não decretação de custódia preventiva quanto aos demais investigados, na fase do inquérito.

É inadequada a via do
Habeas Corpus
para se reclamar a declinação de competência, devendo tal discussão ser suscitada no bojo de exceção de incompetência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Artur Barros Freitas Osti e outros em benefício de
JOSÉ VICTOR DE LANA SINIKEVICZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Afirmam que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de estelionato e associação criminosa.

Neste contexto, sustentam-se que
I)
o paciente não se encontrava em qualquer situação passível de prisão em flagrante;
II)
o juízo acoimado coator não teria competência para a prática do ato judicial combatido, pois o delito teria se consumado no Estado de Goiás
;
III)
não haveria indícios minimamente válidos da existência da suposta associação criminosa;
IV)
não há risco à ordem pública decorrente da liberdade do paciente;
V)
a custódia cautelar violaria o princípio da isonomia.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, mediante fixação de cautelares e a expedição de alvará de soltura.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de
sustentação oral.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 132372188).

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 132609654.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 1 135179661.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratificoo parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ARTUR BARROS FREITAS OSTI – OAB/MT 18335-O

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando a ilegalidade da prisão preventiva, bem como a ausência das hipóteses autorizativas previstas no art. 312 do CPP.

Em consulta aos autos na origem, constata-se que em
28/06/2022
, o paciente fora denunciado pela suposta prática dos delitos de furto qualificado e associação criminosa, extraindo-se da peça acusatória os seguintes trechos:

“ (...)

1. DOS FATOS

Consta do caderno informativo que em 1o de junho 2022, nesta Capital, o denunciado JOSÉ VICTOR DE LANA SINIKEVICZ, em conluio com terceiras pessoas a identificar, subtraiu, mediante fraude cometida por meio de dispositivo eletrônico ou informático, o valor de R$22.443,95 (vinte e dois mil reais, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), de VICTOR PEREIRA AVELINO, Delegado de Polícia do Estado de Goiás, importância essa relativa a remuneração líquida do ofendido durante o mês de maio de 2022.

Logrou-se apurar que o denunciado fraudulentamente, por intermédio do uso de dispositivo informático e utilizando-se documentos falsos, conseguiu abrir uma conta corrente no mercado pago, em nome e com dados da vítima, mas com a fotografia do próprio denunciado.

Depois disso, o denunciado aproveitando-se da conta fraudulentamente aberta em nome da vítima, encaminhou por intermédio do dispositivo eletrônico ou informático, App do banco mercado pago, um pedido de portabilidade do salário da vítima que, em razão disso, foi transferida para a conta corrente aberta fraudulentamente pelo denunciado no banco mercado pago, de onde o denunciado transferiu o dinheiro para sua conta pessoal no NUBANK e para contas de outros comparsas ainda não apurados.

Informalmente, o denunciado afirmou aos investigadores que são seus comparas Heitor Rocha Machado, Hyallen Rocha Machado e Suelen Adames de Oliveira, os quais ainda na o foram indiciados pela autoridade policial que, corretamente, entendeu ser necessário maior aprofundamento das investigações para colher-se elementos mínimos de que realmente são partícipes do denunciado.

De todo modo, é certo que a forma com que foi praticada a fraude, conclui-se de forma indelével que o denunciado conluiou-se e aderiu a vontade de terceiras pessoas a identificar, especialistas em falsificação de documentos, em dispositivos bancários, em portabilidade de conta de recebimento de salário e outras especialidades de fraude eletrônica ou informática, cujo grau de complexidade demonstra sem sombra de dúvida que o denunciado associou-se de forma estável e permanente a terceiros não identificados, com o objetivo de praticar crimes de furtos e/ou estelionato mediante fraude por meio de abertura de contas com dados falsos, com utilização de documentos falsos e dispositivos eletrônicos ou informáticos (app) de bancos digitais.

A vítima ofereceu representação pelo crime de estelionato, contudo, o fato parece enquadrar-se com maior precisão no crime de furto mediante fraude com utilização de dispositivo eletrônico ou informático (ID 87527398 - Pag. 27 e ID 87527398 - Pag. 25).

DETALHAMENTO DOS FATOS

Desponta dos autos que a vítima recebeu o subsídio no dia 30.06.2022 e no dia 01.06.2022 sofreu portabilidade indevida de salário para uma conta bancaria fraudulenta criada em seu nome e com seus dados pessoais no Mercado Pago (conta no 99986942286), com utilização da fotografia do denunciado.

A vítima é servidor público no Estado de Goiás e, na data de 31 de maio de 2022, deveria ter sido depositado em sua conta corrente vinculada ao Banco Inter (077), (...) o valor de R$22.443,95 (vinte e dois mil reais, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), referente a sua remuneração líquida alusiva ao mês de maio de 2022.

No dia do fato, ao tomar conhecimento que o valor não foi depositado na indigitada conta, a vítima entrou em contato com a Seção Gestão Folha de Pagamento da Polícia Civil do Estado de Goiás. La foi informado que a situação do pagamento estava normal e foi orientado a entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, (...) instituição responsável pelo gerenciamento da folha de pagamento dos servidores do estado de Goiás.

Assim, o ofendido entrou em contato com a instituição financeira gestora da folha de pagamento e foi orientado a dirigir-se até uma agência daquela da Caixa Econômica, o que fez, indo a localizada na cidade de Luziânia/GO, município onde a vítima exerce suas funções, onde foi atendido por Marcos Ramos dos Santos, Gerente de Relacionamento Pessoa Física,
o qual informou que o valor referente ao salário havia sido depositado em uma conta aberta em nome da vítima, vinculada ao CPF 017.164.591-09, no Banco MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (Banco 323; TIPO CONTA: PG - CONTA PAGAMENTO; CONTA: 00000000099986942286).

Ademais, o gerente da Caixa Econômica Federal informou a vítima, em 20 de maio de 2022, as 07h17min, foi realizada a portabilidade da conta-salário da Caixa Econômica Federal para a indigitada conta do Banco MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇOES LTDA.

Ocorre que a vítima não abriu conta corrente no Banco MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇOES LTDA, bem como na o solicitou portabilidade de conta-salário.

Em novo contato telefônico, a vítima conversou com a pessoa que se identificou como ANDREI, a qual informou que a Caixa Econômica Federal recebeu, no dia 20 de maio de 2022, a solicitação de portabilidade da conta-salário, constando no campo USUÁRIO ÚLTIMA ALTERAÇÃO o seguinte código: "SGECPB01".

Por outro lado, a vítima foi orientada a realizar uma contestação da conta aberta no banco MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇOES LTDA, o qual entrou em contato com a referida instituição bancaria pelo número 08006377246, gerando o Protocolo de Atendimento no 177410578, por meio do qual noticiou a fraude e pediu providencias, ocasião em que foi indagado se reconhecia como seu um e-mail que apresentava em seu final (antes do @), os seguintes números: 009, o qual a vítima informou que não reconhecia e também que não reconhecia a abertura ou a existência da conta.

Por constar como titular da conta corrente aberta fraudulentamente, a vítima conseguiu o seu “cadastro” fraudulento, em que observou que constou a fotografia do denunciado.

De posse da fotografia do denunciado, os investigadores de polícia obtiveram êxito em identificar e localizar o denunciado JOSE VICTOR DE LANA SINIKEVICZ, o qual abordado e preso em flagrante delito relatou, informalmente, que de fato teria fornecido fotografia e outros dados para os supostos comparsas para os quais inclusive teria transferido valores, além de ter transferido parte para a sua própria conta pessoal no banco NUBANK, porém, ao ser inquirido pela autoridade policial, conforme declarações do investigador Polícia Dafnis (ID 87527398 - Pag. 15).

Porém, a ilustre Autoridade Policial não solicitou qualquer cautelar de quebra ou transferência de sigilo bancário para a apuração e identificação dos partícipes da infração, provavelmente em virtude da necessidade de concluir com brevidade a investigação por tratar-se de indiciado preso em flagrante delito.

Na posse do denunciado foi apreendido uma quantia; 01 (uma) máquina de cartão do mercado pago – Point-Mini; 01 (um) aparelho celular Moto G30 marca Motorolla; 01 (uma) bateria externa Power bank, cor preta, marca kaidi e 01 (um) aparelho celular iPhone 7, de cor cinza, com capa rosa, consoante Termo de Apreensão - ID 87527398 - Pag. 12.

A defesa do denunciado alega que, diferente do que alegam os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito do defendente, jamais confessou qualquer pratica delitiva, muito menos confidenciou a autoridade policial quem seria seus supostos participes, conforme ID 87564107 - Pag. 1/2.

2. DO PEDIDO.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, oferece denúncia contra JOSÉ VICTOR DE LANA SINIKEVICZ, como incurso nas sanções previstas nos arts. 155, §4o-B e art. 288 c/c art. 69, todos do Código Penal (...)”.

Contudo, em 06/07/2022, o Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá-MT, recebeu a denúncia no tocante ao delito de furto qualificado e rejeitou em relação ao crime de associação criminosa, por ausência de justa causa, consoante dispositivo da decisão:

“ (...) Sendo assim, RECEBO À DENÚNCIA CRIMINAL oferecida pelo
parquet, em relação ao art. 155,§4o-B do CP, pois existe nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para seu recebimento, e em consonância ao estabelecido no art. 41 do Código de Processo Penal.

Por outro lado,
rejeito a denúncia
criminal ofertada pelo órgão ministerial, em relação ao art. 288 do CP, nos termos do art. 395, inc. III do CPP, diante da falta de justa causa para a ação penal. (...)”.

Na sequência, em 19/07/2022, o Juízo
a quo,

indeferiu pedido revogação da prisão preventiva
, por entender
“que não surgiram novos elementos alterando a realidade fática então demonstrada nos autos, restando incólumes os requisitos autorizadores da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do CPP, conforme já decidido pelo juízo da custódia.”

Delineado o contexto fático, passo à análise das teses dos impetrantes.

I)

O paciente não se encontrava em qualquer situação passível de prisão em flagrante.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que com a
convolação do flagrante em prisão preventiva
restam superadas eventuais ilegalidades no auto de prisão em flagrante, ante a autonomia do novo título prisional, de modo que não há falar em nulidade do decreto cautelar por pretensa ofensa ao artigo 302 do CPP.

II)
a custódia cautelar violaria o princípio da isonomia

No tocante ao pleito de ofensa ao princípio da isonomia, ao argumento de que a prisão preventiva foi decretada apenas em desfavor do paciente e não de todos os demais investigados, certo é que seu objeto se esvaziou, haja vista que, na ação penal, apenas o paciente foi denunciado.

III) o juízo acoimado coator não teria competência para a prática do ato judicial combatido, pois o delito teria se consumado no Estado de Goiás.

Consoante delineado o contexto fático acima, o Juízo singular já recebeu a denúncia em relação ao crime de furto qualificado e manteve a prisão preventiva, de forma que entendeu competente para processar e julgar a ação penal.

A denúncia imputa ao paciente a prática de furto mediante fraude, cometida por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado à rede mundial de computadores, de conta bancária mantida em agência no Estado de Goiás.

De fato, ao enfrentar o tema o Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a competência para o julgamento de furto mediante fraude eletrônica (via internet) se define
pelo local onde o bem foi subtraído da vítima, nos termos do art. 70, caput, do CPP
, consoante julgados, STJ, 3a Seção, CC 67.343/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 11/12/2007, STJ, 3a Seção, CC 72.738-RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 8/8/2007.

A corroborar tal entendimento, colaciono o seguinte
habeas corpus
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA (VIA INTERNET). COMPETÊNCIA. CONSUMAÇÃO. AGÊNCIA DA VÍTIMA. LOCAL ONDE O BEM FOI SUBTRAÍDO. ART. 70 DO CPP. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Hipótese em que a denúncia imputa à recorrente a prática de furto mediante fraude, através da invasão, via rede mundial de computadores, de contas bancárias mantidas em agências da Caixa Econômica Federal na cidade de Curitiba/PR.

2. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte se firmou no sentido de que a competência para o julgamento de furtos mediante fraude eletrônica (via internet) se define pelo local onde o bem foi subtraído da vítima, nos termos do art. 70, caput, do CPP.
3. Recurso não provido.

(RHC n. 84.622/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 28/8/2017.)”

Neste ponto, Renato Brasileiro de Lima traz a seguinte contribuição:

“(...) furto qualificado pela fraude eletrônica por meio da internet:
(...) O exemplo mais comum desse crime pela internet tem ocorrido em situações em que o agente se vale de fraude eletrônica para a retirada de dinheiro de conta bancária, após obter fraudulentamente a senha do cliente. A fraude, nesse caso, é usada para burlar o sistema de proteção e de vigilância do Banco sobre os valores mantidos sob sua guarda. Por isso, tem-se como configurado o crime de furto qualificado, do qual a instituição financeira é a vítima, e o correntista mero prejudicado.
A consumação desse crime de furto ocorre no momento em que o bem é subtraído da vítima, saindo de sua esfera de disponibilidade. Portanto, o desapossamento que gera o prejuízo, embora se efetive em sistema digital de dados, ocorre na conta corrente da agência do correntista prejudicado, e não no local onde está o autor do delito
(...)”

Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.

Por outro lado, a despeito da conta corrente da vítima pertencer a instuição financeira privada (banco Inter), na hipótese, o valor referente ao salário do mês de maio nem mesmo chegou a ser depositado no referido banco, sendo transferido direto da conta-salário para conta fraudulenta, consoante narrou a denúncia.

As provas dos autos apontam a ocorrência de transferência bancária fraudulenta
originada da conta-salário da Caixa Econômica Federal
para conta bancaria criada pelo denunciado, por intermédio da espúria portabilidade anteriormente requerida, tornando-se a instituição financeira (Caixa Econômica) a vítima.

Neste contexto, o delito em questão consuma-se no local da agência bancária onde o correntista fraudado possui a conta-salário, sendo, portanto, competente a Justiça Federal em Goiás, Luziânia, nos termos do art. 70 do CPP, e no art. 109, IV, da CF/88.

Quanto ao relaxamento da prisão, muito embora reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a demanda originária, entendo que não assiste razão aos impetrantes, uma vez que, a jurisprudência dos Tribunais Superiores posiciona-se no sentido de que o exame de eventual nulidade de atos praticados por magistrado incompetente, mesmo se tratando de incompetência absoluta, pode ser feito pelo juízo competente, que poderá, inclusive, ratificar os atos decisórios, caso considere essa medida cabível e conveniente,
sendo o caso de invocar-se a assim chamada teoria do juízo aparente.

Neste sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR JUÍZO DECLARADO, POSTERIORMENTE, INCOMPETENTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EXPRESSA DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO COMPETENTE. DESNECESSIDADE. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. ADMISSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a sua manutenção, poderá ocorrer perante o juízo aparente, ou seja, aquele que, diante das informações coletadas até o momento, aparenta ser o competente para a ação penal, razão pela qual, ainda que constatado, posteriormente, a sua incompetência para o processo e julgamento da causa, não restará invalidado, automaticamente, o decreto prisional.
2. Constatada a incompetência do juízo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos. Precedentes. (...) (RHC 79.598/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017) - destaquei.

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

(...)

5. Mesmo identificada a incompetência do Juízo distrital, os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou revogação, sendo o caso de
invocar-se a assim chamada teoria do juízo aparente, para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por juízo que, à época,
aparentava ser competente para exercer jurisdição no feito. (...).

7. Recurso provido para reconhecer a incompetência da 5a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília-DF para processar e julgar a Ação Penal n. 0730627-73.2020.8.07.0001, devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo natural da causa decidir sobre a convalidação dos atos processuais." (RHC 142.308/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021.”

A teor do preceituado pela teoria do juízo aparente, não pode ser considerada ilegal a prisão preventiva decretada pelo Juízo singular, ainda que se reconheça ser incompetente para o processo e o julgamento do feito, uma vez que, nesta hipótese, à época da decisão judicial, aparentava ser o competente para tal intento, tendo em vista que na ocasião imputava ao paciente a suposta pratica dos crimes de estelionato e associação criminosa, cuja conduta seria antecedente ao delito de estelionato, cujos integrantes seriam todos residentes em Mato Grosso.

Ademais, em 14/07/2021, após a rejeição da denúncia em relação ao crime de associação criminosa, o Ministério Público na origem requisitou ao Delegado de Polícia para seja instaurado inquérito policial complementar para a completa apuração de quem são os comparsas do paciente.

Assim, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a sua manutenção,
poderá ocorrer perante o juízo aparente
, ou seja, aquele que, diante das informações coletadas até o momento, aparenta ser o competente para a ação penal, razão pela qual, ainda que constatado, posteriormente, a sua incompetência para o processo e julgamento da causa,
não restará invalidado o decreto prisional.

Por fim, consoante postulado na inicial, também não é o caso de concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício, tendo em vista que
não há flagrante ilegalidade,
consoante registrado na origem:

“ (...) A gravidade dos fatos mencionados no presente incidente indicam, ao menos por ora, a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois estamos diante de suposta ação de uma organização criminosa que teria criado uma conta bancária fraudulenta em nome da suposta vítima Victor Pereira Avelino, que reside no Estado de Goiás, sendo que, ao receber seu salário, sofreu portabilidade integral do referido montante para a conta fraudulenta, conforme informado pela Autoridade Policial em id n. 86514668.

Tal situação, inclusive,
exigiu a soma de esforços das Polícias Civis dos Estados de Goiás e do Mato Grosso para investigação dos supostos autores, demonstrando a gravidade dos fatos
, diante do modus operandi (...)”

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem para declarar a incompetência da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a Ação Penal n. 1008405-30.2022.8.11.0042, devendo os autos de origem serem remetidos para a Vara Federal da Subseção Judiciária de Luziânia/GO, mantendo-se, porém, a prisão preventiva, até posterior análise pelo juízo competente.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Desembargador Paulo da Cunha,

Estava concordando até essa parte específica.

Essa questão envolve uma unidade judiciária do Estado de Mato Grosso, correto?

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

A Caixa Econômica é localizada na cidade de Luziânia/GO e como Jose Victor De Lana Sinikevicz reside aqui e investigado, a princípio, por estelionato e associação criminosa, porém, foi denunciado por furto qualificado. O que está correto.

Com relação à associação o Juiz entendeu que não havia elementos suficientes para o recebimento da denúncia e rejeitou nesta parte.

Posteriormente, o Ministério Público pediu providências no sentido de apuração dos elementos que o paciente citou estar na empreitada criminosa.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2o VOGAL)

Entendo perfeitamente a exposição do voto.

A dúvida é especificamente em relação ao deslocamento de competência.

Há um pedido específico da defesa neste sentido?

Sim?

Então, concordo com o voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o VOGAL)

Eminentes Pares:

Pergunto-me, se em sede de Habeas Corpus, podemos reconhecer a incompetência do juízo onde a ação penal tramita.

Parece-me que não.

O instrumento processual adequado seria a exceção de incompetência, ainda que se trate de incompetência absoluta.

Prefiro, Eminentes Pares, denegar a ordem, sem declinar da competência, sem a manifestação do Órgão Ministerial e a manifestação do juízo que acabou por reconhecer sua competência.

É inadequada a via do Habeas Corpus onde se reclamou a declinação de competência porque a vocação original do Mandado de Segurança é preservação da liberdade de locomoção e os fundamentos utilizados pelo Desembargador Paulo da Cunha, afastam o constrangimento ilegal aduzido.

Acompanho o Desembargador Paulo da Cunha com relação à denegação da ordem, sem declinar da competência para o Juízo de Luziânia/GO.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2o VOGAL)

Desembargador Paulo da Cunha, deseja retificar?

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

A prisão, Desembargador Orlando de Almeida Perri, está sendo combatida sob a ótica da incompetência do juízo.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o VOGAL)

Compreendo, mas com todo respeito, o impetrante está procurando por vias oblíquas, buscando a concessão da liberdade do seu cliente com fundamento na incompetência do juízo, sem se ter alegado a incompetência pelo instrumento adequado que é a exceção de incompetência.

Não se pode buscar por linhas tortas o direito invocado pelo impetrante.

Reconheço, que ele pediu e, o eminente advogado reconheceu, que está pedindo a incompetência, mas Vossa Excelência afastou este fundamento.

Mantenho os fundamentos para denegar a ordem sem reconhecer a incompetência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2o VOGAL)

A dúvida foi melhor explicitada pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, porque estamos tratando, em sede de habeas corpus, de unidades judiciárias de justiças distintas.

Se fosse no Estado de Mato Grosso, não teria maiores dificuldades. É uma situação que o Tribunal exerce a jurisdição plena sob todas essas unidades.

No contexto, ainda a ser afirmado pela jurisdição local, adiro à ponderação do eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri, para denegar a ordem.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o VOGAL)

Desembargador Marcos Machado,

Parece-me que pode haver um paradoxo reconhecermos a incompetência da justiça estadual e, em simultâneo, denegar a ordem.

O correto, o lógico seria, não conhecer da incompetência para denegar a ordem, facultando, evidentemente, que a parte ingresse com a exceção de incompetência e, uma vez obtida, invoque no juízo competente a ilegalidade da prisão decretada no juízo de Cuiabá.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2o VOGAL)

Desembargador Orlando de Almeida Perri,

Acredito que devamos conhecer da impetração no todo e denegar para não picotar a impetração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022